Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DEVIDAMENTE CALCULADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, a 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Afirma o apelante que as provas produzidas não são suficientes para a condenação, porquanto a testemunha policial não se recordou da autoria do delito. Aduz que a testemunha não soube confirmar as características físicas do réu, suas vestimentas e a quantidade de pessoas abordadas na diligência. Alega que houve erro no cálculo da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da existência de provas para condenação do réu nas penas do art. 19 da LCP e, em caso positivo, analisar se houve erro de cálculo na terceira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma branca (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
6. A materialidade da infração penal restou demonstrada pelo Termo Circunstanciado no 171588-2024 (ID 77240384 - Pág. 1) e pela apreensão da arma branca (ID 77240384 - Pág. 4).
7. Quanto à autoria, ressalte-se o entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios. As pequenas lacunas narradas pela defesa não afastam a essência das declarações, mas são resultado do transcurso do tempo somado a inúmeras ocorrências atendidas. Não há prejuízo, contudo, quanto à identificação do autor como real possuidor da arma branca, restando demonstrada a autoria.
8. Em relação à dosimetria da pena, sem razão a defesa. No caso, verifica-se que o Magistrado de origem manteve a pena intermediária igual a pena-base, ou seja, em 25 dias. Logo, o aumento da pena, com fundamento no § 1o do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, se deu em 1/3, considerada a pena-intermediária de 25 (vinte e cinco) dias, o que totalizou 8 (oito) dias, não havendo equívoco no cálculo ou excesso de pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 19, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857.